Tribunal: STF
Processo: ARE 1462776
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO: PRECEDENTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Servidor inativo. Impetrante pretende o reconhecimento do direito à isenção de IR sobre seus proventos bem como devolução de valores Indevidamente descontados. Impetrante portador de nefropatia grave diabética. Direito a isenção nos termos da Lei nº 7713/88. Legitimidade da Autoridade impetrada. Restituição que se impõe. Segurança concedida.” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 157, inc. I, e 159, § 1º, da Constituição da República e às Súmulas nº 269 e nº 271 do Supremo Tribunal Federal. 



    3.1. Argumenta que “o pedido de restituição de valores descontados, a partir de 2016, encontra óbice intransponível nos enunciados de Súmulas 265 e 271 do STF que, expressamente, vedam a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança” (e-doc. 13, p. 4).



    3.2. Sustenta que “a decisão judicial que ora se impugna, diante da violação aos arts. 157, I e art. 159, §1º, impõe o dever ao Estado de restituição o valor que reteu, como se esse valor estivesse com o Estado. A sistemática constitucional demonstra que a quantia não é do Estado, ou ao menos parte dela não é, pois a União, pode compensar, quando transferir valores nos termos do art. 159, §1º” (e-doc. 13, p. 8).



    3.3. Pede “o acolhimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial” (e-doc. 13, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de apresentação de forma clara e fundamentada, em preliminar, da existência da repercussão geral (e-doc. 15).



    5. O agravante argumenta que “o art. 323, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispensa o exame da repercussão geral quando o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante, por ser hipótese de repercussão geral presumida. Sendo assim, descabe a inadmissão do recurso extraordinário em comento, sob o argumento de ausência de pressuposto de regularidade formal do recurso, razão pela qual deve ser reformada a decisão que inadmitiu ao presente recurso extraordinário” (e-doc. 19, p. 2-3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    7.1. O agravante argumenta que o “Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispensa o exame da repercussão geral quando o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante, por ser hipótese de repercussão geral presumida” (e-doc. 19, p. 2-3).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 1. Inicialmente, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão recorrida, tendo em vista que a sentença que foi mantida pelo acórdão recorrido não condenou o Estado do Rio Grande do Norte em verba honorária, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 2. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 4. Descabe, nesta fase recursal ou nas razões do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com correção do erro material para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada.”



    (ARE nº 1.450.870-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/12/2023, p. 19/12/2023, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEI N. 13.954/2019. LEIS COMPLEMENTARES N°S 77/2010 E 161/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte Suprema, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.454.193-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 14/12/2023, grifos nossos).



    9. Observa-se, ainda, que os arts. 157, inc. I, e 159, § 1º, da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, foram suscitados apenas nos embargos de declaração. O agravante alega ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.420.995-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023, grifos nossos). 



    “EMENTA DIREITO CIVIL. VALIDADE DE CONTRATO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.421.826-ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023, grifos nossos).



    11. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 7.713, de 1988. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) 2. Com efeito, tratam os presentes autos, de ação mandamental, pela qual o impetrante pretende ver reconhecido o seu direito à isenção do IRF, nos termos da Lei Federal nº 7713/88, eis que é portador de moléstia grave, como tal prevista em tal diploma legal; 



    3. A pretensão veio regularmente instruída, tendo a Autoridade apontada como coatora, se limitado a arguir a sua ilegitimidade passiva; 



    4. Por sua vez, a representação legal do ERJ, foi na mesma toada, acrescentando ainda, a ausência de documentos essenciais a resolução da controvérsia, e o descabimento da restituição. 



    5. De início, ressalta-se que o pleito está regularmente instruído, estando presente o direito líquido e certo invocado; 



    6. A prova pré-constituída, se reflete nos laudos e exames apresentados, o que torna desnecessária a apresentação de laudo pericial; 



    7. No que se refere aos temas ilegitimidade e restituição, subscrevo integralmente os argumentos de fls. 181/185, os quais não repito, para não ser tautológico. 



    8. Por todo o exposto, acolho o pedido, para conceder a segurança tal como requerida, confirmando a liminar deferida, garantida a restituição do indevidamente descontado desde julho de 2016, até a implementação da liminar. 



    9. Sem custas e sem honorários.” (e-doc. 6, p. 1-2, grifos nossos).



    12. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.345.019-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 05/12/2023).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.413.062-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 02/10/2023, p. 17/10/2023).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator